Tribunal: TJDFT
Processo: 0007970-70.2009.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vistos etc. Concedido que a parte se manifestasse (ID 28770897), a d. advogada da exequente veio de requerer “a liberação do valor depositado referente aos honorários sucumbenciais, conforme comprovante de depósito de ID 27903596” (ID 29039999). O depósito em referência foi efetuado pelo Distrito Federal, para a quitação da RPV de ID 11215805 (ID 27903595). Ante o exposto, em razão da satisfação da obrigação, julgo extinta a presente execução e, consequentemente, a própria RPV, com suporte no disposto no art. 924, II, do CPC. Nos termos do PA SEI 4933/2020, determino que o alvará seja encaminhado ao email do Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no Ofício BB 2020/0106, para que seja providenciada a transferência do valor para a conta corrente indicada na petição de ID 29039999. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.